Tribunal: TJMT
Processo: 1029706-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029706-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE MOTA - CPF: 034.500.011-08 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL - CNPJ: 26.566.661/0001-72 (AGRAVADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 833, §2º, DO CPC.
TEMA N. 1153 DO STJ.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual se indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob a alegação de que se
tratariam
de verbas de natureza salarial. O cumprimento de sentença foi promovido por condomínio exequente para cobrança de honorários de sucumbência arbitrados em decisão extintiva da ação indenizatória proposta pelo agravante. O juízo de origem determinou o levantamento dos valores penhorados pelo
advogado
do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é possível a penhora de valores depositados em conta bancária do devedor, alegadamente de natureza salarial
e
estabelecer se a verba honorária de sucumbência, ainda que de natureza alimentar, se enquadra na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1153), estabelece que a verba honorária de sucumbência, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2º do art. 833 do CPC, que trata de prestações alimentícias propriamente ditas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523; 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 05.06.2024,
DJe
17.09.2024 (Tema 1153).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029706-57.2025.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização p
or Danos Materiais e Morais,
rejeitou
a

Impugnação

apresentada
pelo ora agravante.

Este s
ustenta que a penhora realizada via SISBAJUD recaiu sobre valores de natureza salarial, indispensáveis à sua subsistência e de sua família, apontando que foram bloqueados R$5.505,91, sendo R$4.684,23 diretamente de conta salário mantida na Caixa Econômica Federal.

Afirma ter
evidenciado
a origem alimentar da quantia mediante demonstrativos bancários, comprovantes de créditos mensais e declaração de dependentes, além de despesas básicas, inclusive com pensão alimentícia de filha menor.

Aduz que a constrição afronta o art
igo
833, IV, do CPC, que garante a impenhorabilidade de vencimentos, proventos e remunerações, e cita precedentes do STJ e deste Tribunal admitindo interpretação extensiva da proteção para valores inferiores a quarenta
salários mínimos
, desde que destinados à subsistência.

Argumenta que a decisão de primeiro grau ignorou documentos que demonstravam o caráter remuneratório da quantia bloqueada e impôs ônus desproporcional, ameaçando sua sobrevivência e o sustento familiar.

Requer o reconhecimento da impenhorabilidade e a imediata liberação dos valores constritos, bem como a concessão da justiça gratuita, alegando renda líquida inferior a três
salários mínimos
e impossibilidade de suportar custas sem prejuízo das necessidades básicas
.

Em contraminuta, o
agravado
alega
que o agravante apresentou documentos para comprovar a origem dos
valores
apenas em sede recursal
, configurando inovação vedada pelo art
igo
1.014 do CPC, pois lhe foi dada oportunidade de
evidenciar
a natureza salarial em primeiro grau e permaneceu inerte.

Ressalta que a gratuidade da justiça já fo
i
expressamente indeferida em 28
-
4
-
2021, tendo ocorrido preclusão consumativa, e que o agravante, servidor público federal, recebe remuneração superior ao teto do RGPS, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência previsto nos art
igo
s 98 e seguintes do CPC.

Dest
a
ca
ainda que, mesmo admitida a natureza alimentar, a penhora foi parcial e limitada, não comprometendo a subsistência do executado, e que a jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade quando se trata de satisfação de verba de natureza alimentar, como honorários sucumbenciais.

Pugna pel
o não provimento do
A
gravo, o indeferimento do pedido de gratuidade e a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários recursais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No tocante ao pedido de justiça gratuita, registre-se que, apesar de já ter sido indeferido na primeira instância (fls. 158/161
)
,
na apreciação d
a admissibilidade do
REsp,
a Vice-Presidência
concedeu o benefício
com base no valor dos rendimentos do agravante
(fl. 588),
sendo que seus
efeitos
estendem-se
ao pres
ente Recurso
.

Quanto

ao mérito, verifica-se que a
Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo
agravante
contra
Condomínio do Residencial Cristal
, ora agravad
o
,
foi julgada e
xtinta, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa (fls. 236/
239)
.

O agravado apresentou o Cumprimento de Sentença visando o recebimento da verba honorária arbitrada na referida decisão
(fl. 653)
.

Não havendo o pagamento voluntário, o agravado pleiteou a aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC e a penhora via SISBAJUD (fl. 658
/659)
, tendo sido bloqueadas as quantias de R$
821,68
e R$4.684,23 (fls. 671/674).

O agravante impugnou tais penhoras, porém o
Juízo
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
(...)

Trata-se de cumprimento de sentença, movido por Condomínio do Residencial Cristal em desfavor de Maurício Jose Mota.

Inicialmente, no tocante à impugnação apresentada pelo executado,
observase
que este sustentou que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD teriam natureza salarial, razão pela qual pleiteou o seu desbloqueio. Entretanto, embora tenha arguido tal caráter alimentar, deixou de apresentar
comprovação idônea que atestasse a origem estritamente remuneratória da quantia constrita, limitando-se a juntar documentos genéricos, incapazes de demonstrar a efetiva vinculação dos valores à verba salarial. Nesse contexto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro a impugnação apresentada.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará, devendo o valor de R$5.505,91 (cinco mil, quinhentos e cinco reais e noventa e um centavos) ser levantado por Alan Almeida Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 41.797.939/0001-06, BANCO DO BRASIL, agência 3499-1, conta corrente 74734-3)
.
”

(fl.
710
).

Discute-se nestes autos a possibilidade de bloqueio de
verba
sal
a
ri
al
depositado mensalmente na conta bancária d
o
agrava
nte
, a fim de saldar o crédito exequendo.

O artigo 833, inciso IV
,
do CPC
,
estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
.

E o §2º enuncia:

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Na
situação

sub judice
, o crédito objeto da Execução é resultante de honorários sucumbenciais fixados em favor do agrava
do
na sentença.

Em recente decisão sobre a matéria, o STJ consolidou o entendimento a respeito da questão no julgamento do Recurso repetitivo n.
1.954.380/SP, Tema n. 1153.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL.
VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)
. 3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 5/6/2024,
DJe
de 17/9/2024.). (Sem destaque no original).

Tese jurídica:

"A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)".

Dessa forma,
sendo

in
aplicável
à presente hipótese
a exceção à regra de impenhorabilidade salarial, a
reforma
do
decisum

é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
d
o
u

provimento ao Recurso

para determinar o desbloqueio das verbas penhoradas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025